Tribunal: TJSP
Processo: 1013108-59.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Devolução de Valores e Indenização por Dano Moral. Descontos em benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado. Sentença de parcial procedência. Insurgência da Autora a fim de que seja majorado o 'quantum' da indenização por dano moral. Inadmissibilidade. Indenização que nem sequer seria cabível 'in casu'. Não houve inscrição

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Devolução de Valores e Indenização por Dano Moral. Descontos em benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado. Sentença de parcial procedência. Insurgência da Autora a fim de que seja majorado o 'quantum' da indenização por dano moral. Inadmissibilidade. Indenização que nem sequer seria cabível 'in casu'. Não houve inscrição do nome da Autora em cadastros de inadimplentes e tampouco há indícios de que os descontos suprimiram suas condições de sobrevivência ou causaram dor psíquica. Precedente desta c. Câmara. Banco requerido que não recorreu. Inaceitável 'reformatio in pejus'. Manutenção da r. sentença da forma como prolatada. RITJSP, art. 252. RECURSO DESPROVIDO.